Tribunal: CARF
Processo: 12448.901282/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901282/2016-60
ACÓRDÃO
1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 01, No 142 E No 164.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 01, no 142 e no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 22822.12285.180915.1.3.04-3073, em 18.09.2015, e-fls. 07-15,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$12.333,17 do quarto trimestre ano-calendário de 2011
contido no DARF de R$25.113,28 recolhido em 31.01.2012 apurado pelo lucro presumido para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-06:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 12.333,17
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
3
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BHE/MG no 02-102.682, de 20.07.2020, e-fls. 89-95:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, em julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para REJEITAR a preliminar de nulidade, considerar
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e, no mérito, manter a NÃO
HOMOLOGAÇÃO promovida pela DRF.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.09.2022, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.10.2022, e-fls. 102-117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III. “a” – AS RAZÕES PARA RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – BASE DE
CÁLCULO PRESUMIDA DE 8%
7. Inicialmente, vale ressaltar que a Recorrente ingressou com a Ação Ordinária no
0025563-85.2004.4.02.5101,
requerendo
o
seu
enquadramento
como
“prestadora de serviços hospitalares”, sujeita à base de cálculo presumida de 8%
(oito por cento) da receita bruta para fins de apuração do IRP.1 no lucro
presumido.
8. Antes de proceder ao ajuizamento da mencionada ação, a Recorrente
submeteu à Receita Federal do Brasil uma Consulta, a fim de confirmar se faria jus
à base de cálculo presumida de 8%. A Solução de Consulta 256/04 (processo
administrativo no 10768.002474/2004-18) (doc. 01) confirmou o direito da
empresa em apurar o seu IRP.1 a partir da base de cálculo reduzida [...].
9. Não por outra razão, a decisão judicial (doc. 02) proferida nos autos da Ação
Ordinária reconheceu integralmente o direito da Recorrente, razão pela qual ela
passou a recolher o IRPJ a partir da aplicação da alíquota sob uma base de cálculo
presumida de 8% [...].
10. A partir do reconhecimento do direito, foi necessária a retificação de toda a
documentação contábil da Recorrente, notadamente a sua DCTF e a DIPJ do ano
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
4
de 2011, para que estes documentos refletissem a nova base de cálculo
presumida, qual seja, 8% da receita bruta auferida pela empresa: [...].
11. Diante do exposto acima, resta claro que as retificações promovidas, que
geraram o crédito utilizado para a realização da compensação em discussão no
presente processo, não foram feitas de forma arbitrária pela Recorrente, mas
fundamentadas em decisão judicial transitada em julgado, que apenas corrigiram
o percentual de presunção aplicado para a apuração do imposto.
III. “b” – A INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
12. Para o período de apuração 12/2011 (4o trimestre), a Recorrente efetuou o
pagamento a título de IRPJ no valor de R$ 75.339,84 (cento e um mil, quarenta e
nove reais e quarenta e dois centavos), sendo que, parte desse valor, qual seja, R$
70.515,06, foi recolhido indevidamente (a maior).
13. De fato, a Recorrente não nega que se equivocou ao preencher sua DCTF
original, informando, naquela ocasião, que o valor devido a título de IRPJ
correspondia ao montante de R$ 75.339,84 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta
e nove reais e oitenta e quatro centavos), quando, na verdade, deveria ter
informado o valor de R$ 4.824,78 (quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
setenta e oito centavos).
14. No entanto, vê-se que se trata de mero erro material, decorrente da utilização
conservadora de percentual de presunção majorado, que não é capaz de invalidar
o crédito ofertado, dado que este equívoco poderia ser legitimamente retificado
por meio de DCTF, o que tornaria escorreita as compensações informadas nas
declarações fiscais, sendo certo que a questão poderia ter sido facilmente
dirimida, desde que a autoridade julgadora, não convencida da existência do
crédito, convertesse o feito em diligência como requereu a Recorrente, em
prestígio ao princípio da verdade material.
15. Feita essa breve introdução, cumpre demonstrar, tal como feito na
manifestação de inconformidade, a origem do direito creditório.
16. Conforme amplamente comprovado, o valor correto a título de IRPJ foi
devidamente informado ao fisco na ficha 14A da DIPJ retificadora recepcionada
em 28 de dezembro de 2015. [...]
17. Conforme se verifica da DIPJ 2012 retificadora, a Recorrente apurou o Imposto
de Renda no Lucro Presumido à alíquota de 15%, no montante de R$ 84.527,65
(oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos),
bem como o Adicional no valor de R$ 50.351,77 (cinquenta mil, trezentos e
cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), resultando no IRP.1 devido de R$
134.879,42 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
18. A Recorrente subtraiu de tal valor o Imposto de Renda Retido na Fonte, no
montante de R$ 130.054,64 (cento e trinta mil, cinquenta e quatro reais e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
5
sessenta e quatro centavos), bem como corrigiu o percentual de presunção
aplicável à sua atividade, resultando no IRPJ a pagar no valor de R$ 4.824,78
(quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos): [...].
19. Assim, tendo em vista que a Recorrente realizou o pagamento no valor total
de R$ 75.339,84 (setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e
quatro centavos), superior em R$ 70.515,06 (setenta mil, quinhentos e quinze
reais e seis centavos) ao tributo efetivamente devido, resta evidente a existência
do direito creditório em favor da Recorrente, uma vez que a simples análise da
documentação acostada a presente defesa é suficiente para comprovar que este
pagamento foi informado pela Recorrente em sua DIPJ/DCTF retificadora: [...].
20. Logo, a partir da retificação realizada na DIPJ 2012, a Recorrente auferiu um
crédito de R$ 70.515,06 (setenta mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos), o
que é suficiente para compensar os débitos de COFINS, IRRF, CSLL e PIS (apuração
de agosto/2015) no valor total de R$ 15.950,73 (quinze mil, novecentos e
cinquenta reais e setenta e três centavos).
21. Resta claro, portanto, que após a retificação da DIPJ/DCTF referente ao ano de
2011, a Requerente auferiu crédito suficiente para a homologação da
compensação pleiteada no presente processo, e, inclusive, ainda sobrou uma
parcela que poderá ser utilizada em futuras compensações.
22. Assim sendo, quando se verificar, dos elementos trazidos aos autos, que se
está diante de erro de fato veiculado no Despacho Decisório, este pode ser
superado pelo julgador administrativo, mormente em face do Princípio da
Verdade Material, vetor do processo administrativo fiscal.
23. Caso esse Conselho assim não entenda, torna-se imperioso, desde logo, dar
provimento ao presente Recurso Voluntário para fins de conversão do feito em
diligência, para que se identifique as alterações promovidas pela DIPJ 2012
retificadora, e assim seja possível o reconhecimento do direito creditório alegado.
[...]
25. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de documentos aptos a
comprovar a existência do direito creditório alegado, conforme fundamentado no
acórdão ora recorrido. Isso porque, o próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF entende que tal comprovação pode ser feita a partir da
mesma documentação trazida aos autos pela Recorrente, [...].
27. Portanto, diante da disparidade de informações advindas da Autoridade Fiscal,
evidencia-se a falta de análise dos documentos apresentados tempestivamente
pela Recorrente, tais como a DIPJ retificadora transmitida em 28 de dezembro de
2015 e a DCTF retificadora processada em 14.03.2016.
28. Logo, o ponto a ser analisado nesse Recurso Voluntário reside, unicamente, na
possibilidade de aproveitamento, via PERDCOMP, do valor que fora pago a maior
pela Recorrente a título de IRPJ do período de apuração 12/2011 arrecadado
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
6
através de DARFs em janeiro, fevereiro e março de 2012 e tempestivamente
informado através de sua DIPJ retificadora.
29. Portanto, não restam dúvidas de que o crédito em tela não foi integralmente
utilizado para os outros débitos, como apontado no Despacho Decisório, sendo,
assim, suficiente para a quitação dos valores apontados no pedido de
compensação.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
30. Por todo o exposto, requer-se seja integralmente provido o presente Recurso,
reformando-se o acórdão recorrido e, consequentemente, homologando-se
integralmente
a
compensação
informada
no
PER/DCOMP
no
26393.01005.200715.1.3.04-9316, extinguindo-se, por consequência, os débitos
tributários nele declarados.
31. Requer, ainda, caso o pedido acima não seja acolhido, seja o julgamento
convertido em diligência, para que seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de qualquer informação ou documento adicional que seja
necessário à comprovação do direito creditório em discussão no presente
processo.
Recurso Repetitivo
O presente processo tramita na definição regimental de paradigma, nos termos do
art. 87 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
7
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as Turmas e,
na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais
processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido
colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou fundamento
adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
8
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
9
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Solução de Consulta
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à data da ciência: (Vide
Lei no 9.430, de 1996)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância.
Art. 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na
fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para
apresentação de declaração de rendimentos. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Art. 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de tributo que
deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
10
orientação desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas
decisões. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
No processo no 10768.002474/2004-18, e-fls. 118-122, foi exarada a Solução de
Consulta SRRF/7a RF/Disit no 256, de 28 de junho de 2004, no seguinte sentido:
Assunto: imposto sobe a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS PRES.EADORAS DE
SERVIÇOS HOSPITALARES.
Para fins de determinação do lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% oito
por cento) sobre a receita bruta auferida pelas empresas prestadoras de serviços
hospitalares assim entendidas aquelas atividades previstas no artigo 23 da
Instrução Normativa SRF n° 306, de 2003, desde que não se enquadrem no
disposto no art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 18/2003.
Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 518 e 519; Lei no 9249:95. Art. 15, § 1; IN-SRF no
306/2003, art. 23; e ADI-SRF no 18/2003.
Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa- COMPENSAÇÃO.
Por ter caráter imperativo, o art. 23 da Instrução Normativa SRF no 306, de 2003
aplica-se a fatos pretéritos, retroagindo a sua eficácia à data de vigência da norma
interpretada, ou seja, da Lei n° 9.249, de 1995, podendo o sujeito passivo
compensar o montante recolhido a maior, respeitado o prazo de 5 (cinco) ano5
contados da extinção do crédito tributário.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966, artigos 106, 165-1, 168 e 170
Os termos da solução de consulta foram examinados com base no art. 23 da
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, que se encontra revogado pela
Instrução Normativa SRF no 408, de 15 de dezembro de 2004.
Decisão Judicial
A Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com alterações, determina:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
11
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) [...]
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.116.399/BA transitado em
julgado em 03.11.2010, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a expressão "serviços
hospitalares", constante da redação original do alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas
a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde) (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e Acórdão 1a
Turma da CSRF no 9101-001.559, de 23.01.2013). Assim, até 31.12.2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas
(Súmula CARF no 142).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
12
A partir de 01.01.2009, a base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta de
serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Anvisa (alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008).
A Recorrente informa que está amparada por ação judicial n° 2004.51.01.025563-4
que tramita no Tribunal Regional Federal, e-fls. 124-135, no sentido de que:
1. A questão de fundo - enquadramento da autora corno entidade prestadora de
serviços hospitalares, sujeita ao recolhimento do imposto de renda sob alíquota
de 8% - não é objeto de divergência nos autos. A inicial e suas emendas indicam
que os pedidos de compensação e de repetição de indébito foram formulados
pela parte interessada diante de uma causa de pedir certa: o seu prévio
enquadramento administrativo como prestadora de serviços hospitalares pela
Receita Federal.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do pagamento a maior de IRPJ, código 2089, no valor
de R$12.333,17 do quarto trimestre ano-calendário de 2011 deve ser analisado o objeto das
decisões judiciais e a possibilidade da renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual (Súmula CARF o 1), bem como
o seu efeito no presente processo caso já tenha ocorrido o trânsito em julgado.
DCTF Retificadora
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do pagamento a maior de IRPJ, código 2089, no valor
de R$12.333,17 do quarto trimestre ano-calendário de 2011 devem ser analisadas as informações
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
13
retificadas na DCTF e na DIPJ comparativamente à documentação contábil e fiscal para que estes
documentos refletissem a nova base de cálculo presumida, qual seja, 8% da receita bruta auferida
pela Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 164.
Conclusão
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
14
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador no sentido de que os autos devem
retornar à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. A
justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
15
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 01, no 142 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.717 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901282/2016-60
16

Fl. 156
DF CARF MF
Original